Tribunal: TJMT
Processo: 1012631-18.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012631-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência Tributária, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CENTRO OESTE BRASIL PETROLEO LTDA - CNPJ: 07.115.453/0001-02 (APELADO), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ICMS-ST. OPERAÇÃO INTERNA DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL (AEHC). DISTRIBUIDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI FORMAL. NORMA INFRALEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E TIPICIDADE TRIBUTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação declaratória ajuizada por distribuidora de combustíveis, declarando nula a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2018568968, relativa à cobrança de ICMS-ST, sob o fundamento de inexistência de responsabilidade solidária da distribuidora pelo tributo devido pela usina remetente de álcool etílico hidratado combustível (AEHC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a distribuidora de combustíveis pode ser responsabilizada solidariamente pelo recolhimento do ICMS-ST devido pela usina remetente nas operações internas de AEHC; (
ii
) verificar se o Decreto Estadual n. 2.212/2014 (RICMS/MT) possui validade para instituir obrigação tributária sem amparo em lei formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 150, § 7º) e o Código Tributário Nacional (
arts
. 121 e 128) condicionam a atribuição de responsabilidade tributária à existência de lei formal que a institua, vedando a criação de obrigação tributária por meio de ato infralegal.

4. A Lei Estadual n. 7.098/1998, que disciplina o ICMS em Mato Grosso, não prevê hipótese de solidariedade entre usinas e distribuidoras nas operações de AEHC, de modo que o § 4º do art. 485 do RICMS/MT extrapola o poder regulamentar ao criar obrigação não contida em lei.

5. A responsabilidade solidária prevista exclusivamente em regulamento viola os princípios da legalidade e da tipicidade tributária (CF, art. 150, I; CTN, art. 97, III), sendo inaplicável a cobrança de crédito fiscal fundada apenas em dispositivo infralegal.

6. Não há interesse comum entre a usina produtora e a distribuidora que justifique solidariedade tributária (CTN, art. 124, I), uma vez que suas obrigações decorrem de fatos geradores distintos.

7. O lançamento impugnado baseou-se em omissão da usina no recolhimento antecipado do ICMS, o que desnatura a legitimidade da exigência fiscal dirigida à distribuidora, cujo papel de substituta tributária limita-se às operações subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Decreto estadual não pode instituir responsabilidade tributária sem amparo em lei formal, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da tipicidade tributária.

É ilegítima a responsabilização solidária da distribuidora de combustíveis pelo ICMS-ST devido pela usina remetente de AEHC, ausente previsão legal específica que a qualifique como sujeito passivo da obrigação.

A solidariedade tributária exige interesse comum no fato gerador, o que não se verifica entre usinas e distribuidoras em operações internas de AEHC.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 145, § 1º, 146, III, “a”, e 150, I e § 7º; CTN,
arts
. 97, III, 121, 124, I, e 128; CPC, art. 85, § 11; Lei Estadual n. 7.098/1998; Decreto Estadual n. 2.212/2014 (RICMS/MT),
arts
. 485, §§ 4º e 5º, 487 e 488.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApC
n. 1014005-89.2021.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.05.2024; TJMT, N.U 1023970-23.2023.8.11.0002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.08.2025; TJMT, N.U 1023455-22.2022.8.11.0002, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.08.2025.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra
a
sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da Ação
Declaratória

ajuizada p
ela pessoa jurídica Centro Oeste Brasil Petróleo LTDA
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando nula a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2018568968.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente
Recurso
, aduzindo, em síntese,
a legalidade do lançamento e a regularidade da responsabilização solidária da parte autora, com base no regramento contido no RICMS/MT.

Alega que a distribuidora deixou de cumprir o dever de diligência, ao adquirir álcool etílico hidratado combustível (AEHC) sem verificar, por meio do sítio eletrônico da SEFAZ, a regularidade fiscal da usina fornecedora.

Argumenta que o Decreto Estadual n. 2.212/2014 teria respaldo no ordenamento jurídico e que o crédito tributário é dotado de presunção de liquidez e certeza, não ilidida na espécie.

Requer, assim,
o provimento do Recurso aviado, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id.
3
19278893
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção
ministerial
no feito.

É o rel
atório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório,
o
Estado de Mato Grosso

insurge
-se
contra sentença que
julgou procedente o pedido formulado pela pessoa jurídica Centro Oeste Brasil Petróleo LTDA, reconhecimento a
inexistência de responsabilidade solidária pelo recolhimento do ICMS-ST (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços na modalidade de substituição tributária) nas operações de aquisição de álcool etílico hidratado combustível (AEHC) de usinas situadas no Estado de Mato Grosso.

Na origem,
Centro Oeste Brasil Petróleo LTDA ajuizou a presente
Ação Declaratória visando à desconstituição do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2018568968, no valor originário de R$ 34.112,62 (trinta e quatro mil, cento e doze reais e sessenta e dois centavos), decorrente de exigência de ICMS na sistemática da substituição tributária (ICMS-ST), com fundamento no art. 485, §§ 4º e 5º, do Decreto Estadual n. 2.212/2014 (RICMS/MT).

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença satisfativa, cuja parte dispositiva transcrevo:

“
EX POSTIS, JULGO PROCEDENTE, com resolução de mérito, os pleitos da presente AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL proposta por CENTRO OESTE BRASIL PETROLEO LTDA em face do ESTADO DE MAO GROSSO para DECLARAR nula a CDA nº 2018568968
, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno o requerido ao ressarcimento das custas processuais e da verba honorária da parte
ex
adversa
, que arbitro em 10% sobre o valor da
causa, devidamente
corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário posto que não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC, mormente quanto ao §3º, inciso II
[...]
”
.

Do ato sentencial, o Estado de Mato Grosso
aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

Inicialmente, insta consignar que, nos termos do artigo 150, § 7º, da Constituição Federal a lei pode atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, como cito:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

Igualmente, o Código Tributário Nacional prevê a possibilidade
da
lei estabelecer um responsável pelo pagamento do tributo, sendo ele o sujeito passivo da obrigação tributária principal, como transcrevo:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

[...]

II -
responsável
, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei
.

No caso de operação de saída interna de Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC) de usina ou destilaria localizada no território mato-grossense com destino a distribuidora situada em Mato Grosso, a legislação estabelece que a responsável pelo pagamento antecipado é a usina ou destilaria
, como cito:

Art. 484 do RICMS. Esta seção dispõe sobre a tributação das operações com etanol hidratado combustível - EHC, no território mato-grossense.

Art. 485 do RICMS. Será devido o imposto no momento da saída interna de EHC de usina ou destilaria localizada no território mato-grossense com destino a distribuidora, também deste Estado.

§ 1° O imposto devido nos termos deste artigo deverá ser recolhido a cada operação de saída da usina ou destilaria, ressalvadas as hipóteses de obtenção de regime especial para recolhimento por período, observado o intervalo determinado em portaria do Secretário de Estado de Fazenda, em conformidade com o preconizado no artigo 487-A e na legislação tributária pertinente.

§ 2° O imposto devido nos termos do caput deste artigo será recolhido antes da sua retirada da usina ou destilaria.

§ 3° O disposto neste artigo alcança as operações em que as usinas e destilarias destinarem EHC ao próprio consumo

[...]

Art. 487 do RICMS.
[...]

§ 1° O recolhimento do imposto de que trata o caput será efetuado em nome da usina ou destilaria.

Contudo, a partir do momento em que a distribuidora recebe o produto da usina ou destilaria, a legislação estadual estabelece que ela passa a ser a substituta tributária nas operações subsequentes, sendo responsável pelo recolhimento do ICMS incidente sobre todas essas operações, até a efetiva destinação ao consumidor final. Vejamos:

Art. 488 do RICMS. Fica atribuída ao estabelecimento distribuidor a responsabilidade, por substituição tributária, pelo recolhimento do imposto devido pelas operações subsequentes à saída do EHC da usina ou destilaria a ocorrerem no território mato-grossense, até sua destinação ao consumidor final.

Parágrafo
único
.
Ressalvada
a hipótese de credenciamento para recolhimento mensal, o imposto devido por substituição tributária, em virtude do disposto no caput deste artigo, será recolhido pelo distribuidor no momento da entrada do produto no seu estabelecimento.

Ocorre, todavia que, embora a responsabilidade da distribuidora seja de efetuar o recolhimento do ICMS, em substituição tributária, apenas em relação as operações subsequentes, o artigo 485, § 4º do RICMS/MT (texto em vigor à época dos fatos)
atribuiu a ela (distribuidora) a responsabilidade solidaria em relação ao imposto que deveria ter sido pago anteriormente e antecipadamente pela usina ou destilaria e não foi. Transcrevo:

Art. 485 do RICMS. [...]

§ 4° As distribuidoras ficam, solidariamente, responsáveis pelo ICMS devido pelas usinas e destilarias
, quando adquirirem álcool etílico hidratado combustível - AEHC sem a comprovação do recolhimento do imposto devido na respectiva operação.

[...]

§ 5° Quando a usina ou destilaria for detentora de regime especial para recolhimento do ICMS por período, deverá ser informado na respectiva Nota Fiscal Eletrônica - NF-e o número do correspondente ato concessivo, hipótese em que cabe à distribuidora obter, eletronicamente, CND ou da CPEND, no sítio da internet www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br, para fins de afastamento da solidariedade prevista no § 4° deste artig
o
.

Esse é o caso dos autos, isso porque, pela análise dos documentos apresentados com a inicial, o Fisco Estadual está cobrando ICMS da Apelada (distribuidora), de operação cujo recolhimento deveria ter sido realizado pela usina ou destilaria, antes do carregamento da mercadoria que seria entregue para a distribuidora
, veja-se o teor da Certidão de Dívida Ativa, objeto do presente feito:

“
Infração: 8.7.94 - FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS DEVIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. Descrição Infração: O CONTRIBUINTE DEIXOU DE RECOLHER ANTECIPADAMENTE, ANTES DO CARREGAMENTO NA USINA, O ICMS DEVIDO PELA SAÍDA INTERNA DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL.

Enquadramento: Artigos 484 a 492; e Artigos 35 e 36 do Anexo V, todos do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014

Penalidade Anterior: Artigo 45, inciso I, alínea "i" da Lei nº 7.098/1998.

Penalidade Atual: Artigo 47-E, inciso I,
alinea
m da Lei 7.098/98.

Descrição Complementar: ***”.

O lançamento, portanto, não decorre de operação realizada pela distribuidora enquanto substituta tributária nas operações subsequentes, mas sim de suposta omissão da usina remetente
,
o que desnatura a legitimidade da exigência fiscal imposta à
A
pelada.

É relevante destacar que a Lei Estadual n. 7.098/1998, diploma que veicula a disciplina material do ICMS em Mato Grosso, não contempla hipótese de solidariedade tributária
entre distribuidora e usina nos moldes pretendidos pela Fazenda Pública. A tentativa de imputação de responsabilidade solidária fundada apenas em norma regulamentar fere os princípios da legalidade (art. 150, I, CF) e da tipicidade tributária (art. 97, III, CTN).

Não se ignora que o art. 124, I, do CTN admite a solidariedade quando “decorrer de disposição legal” e houver “interesse comum na situação que constitua o fato gerador”. Contudo, nenhum desses requisitos se verifica no presente feito.

Nessa linha de intelecção, está o entendimento deste Sodalício:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ICMS INCIDENTE SOBRE OPERAÇÃO COM ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL (AEHC). DISTRIBUIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência, a qual anulou o crédito tributário constante na Notificação/Auto de Infração n.º 201531000692017104. A decisão reconheceu a impossibilidade de responsabilização subsidiária da IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA pelo ICMS devido na saída de Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC) da usina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de atribuir responsabilidade tributária subsidiária à distribuidora pelo inadimplemento do ICMS que caberia originalmente à usina produtora de AEHC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilização de terceiro por débito tributário exige previsão em lei formal, conforme o art. 128 do CTN; norma infralegal (Decreto Estadual nº 2.212/2014) não pode criar obrigação tributária, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

A imposição de responsabilidade à distribuidora com base no inadimplemento do tributo pela usina caracteriza bis in idem, pois sujeita o mesmo fato gerador à dupla exigência de pagamento, contrariando o princípio da capacidade contributiva e a vedação ao confisco (CF/1988, art. 145, §1º).

O regime de substituição tributária pressupõe a escolha legal de um responsável único para o recolhimento antecipado do tributo. A cumulação dessa função com a responsabilidade subsidiária distorce o modelo legal e impõe ônus indevido ao substituto tributário.

A solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN exige interesse comum no fato gerador, o que não se verifica entre a usina e a distribuidora, cujas obrigações são autônomas e vinculadas a etapas distintas da cadeia de circulação do produto.

Não se admite a transferência de dever de fiscalização à distribuidora, pois essa é atribuição exclusiva da Administração Tributária. A exigência de verificação do recolhimento do ICMS pela usina não configura hipótese de responsabilidade tributária legalmente prevista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A atribuição de responsabilidade tributária subsidiária à distribuidora pelo inadimplemento de ICMS devido pela usina produtora de AEHC configura bis in idem e afronta os princípios da legalidade tributária, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.

Decreto estadual não pode instituir responsabilidade tributária, exigindo-se previsão em lei formal conforme o art. 128 do CTN.

Não há solidariedade tributária entre usinas e distribuidoras na ausência de interesse comum no fato gerador, sendo indevida a imposição de corresponsabilidade em tais hipóteses.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 145, §1º, e 150, §7º; CTN,
arts
. 124, I, 128; CPC, art. 487, I; Lei Estadual nº 7.098/98, art. 18-A; Decreto Estadual nº 2.212/2014, art. 485, §2º.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

(N.U 1023970-23.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-ST. SAÍDA INTERNA DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL (AEHC). DISTRIBUIDORA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NORMA INFRALEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal, proposta por distribuidora de combustível, para desconstituir Auto de Infração lavrado em razão da suposta omissão de recolhimento antecipado de ICMS-ST sobre diferença de volume de AEHC em operações realizadas de janeiro a abril de 2016.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se:

(i) é legítima a responsabilização direta ou solidária da distribuidora pelo recolhimento do ICMS-ST devido pela usina remetente nas operações de saída interna de AEHC;

(
ii
) a norma infralegal contida no RICMS-MT pode, isoladamente, instituir sujeito passivo ou atribuir substituição tributária à distribuidora sem amparo em lei complementar.

III. Razões de decidir

3. A cobrança impugnada se baseia exclusivamente no RICMS-MT (Decreto nº 2.212/2014), que prevê a responsabilidade solidária da distribuidora quando ausente comprovação de recolhimento do imposto pela usina.

4. Contudo, a Lei Complementar Estadual nº 7.098/1998 não institui a distribuidora como contribuinte, substituto tributário ou responsável solidário nas hipóteses dos autos, revelando-se ausente o requisito legal exigido pelo art. 146, III, "a", da CF e pelo art. 128 do CTN.

5. O Auto de Infração lavrado carece de respaldo legal, pois impôs obrigação tributária a terceiro (distribuidora) sem fundamento em lei em sentido estrito, contrariando o princípio da legalidade tributária.

6. A divergência entre o fundamento do lançamento (recolhimento antecipado de ICMS pela usina) e a tese recursal (comercialização de volume excedente) reforça a inconsistência da pretensão estatal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “É ilegítima a responsabilização tributária direta ou solidária da distribuidora de combustíveis por ausência de recolhimento de ICMS-ST devido pela usina em operação de saída interna de AEHC, quando não houver previsão legal específica que a qualifique como contribuinte ou substituto tributário, sendo incabível sua imposição com fundamento exclusivo em norma infralegal.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 146, III, "a"; CTN,
arts
. 124 e 128; Lei Complementar Estadual nº 7.098/1998; Decreto Estadual nº 2.212/2014 (RICMS/MT),
arts
. 485, 487, 488.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT,
ApC
1014005-89.2021.8.11.0002, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.5.2024.

(N.U 1023455-22.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025,
Publicado
no DJE 25/08/2025)

Logo, mostra-se acertada a sentença que reconheceu a inexistência de responsabilidade tributária da Apelada e declarou a nulidade da CDA impugnada.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO

ao
R
ecurso do Estado de Mato Grosso
,

para
manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte apelada nesta fase recursal, observados os critérios dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026